Tribunal: TJMT
Processo: 1013471-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Recurso Inominado de no 1013471-14.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Recorridos: JOELITON LEMES FERREIRA e MAURO DE OLIVEIRA ALVES.
Data do Julgamento: 11/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - AJUDA DE CUSTO FARDAMENTO - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 4.167/2016 – VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NÍVEL I – FARDA DE 2017 e 2018 NÃO RECEBIDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.
2. Restou comprovado nos autos que o reclamante não recebeu o fardamento referente aos anos de 2017 e 2018, fazendo jus a indenização conforme determinado em sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013471-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MAURO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 703.866.681-91 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
AUXÍLIO FARDAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - AJUDA DE CUSTO FARDAMENTO - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 4.167/2016 – VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NÍVEL I – FARDA DE 2017 e 2018 NÃO RECEBIDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

2.

Restou comprovado nos autos que o reclamante não recebeu o fardamento referente aos anos de 2017 e 2018, fazendo jus a indenização conforme determinado em sentença.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022